Tribunal: TJPA
Processo: 0020211-61.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020211-61.2017.8.14.0401

APELANTE: DIEGO PASSOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CPB. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115, CPB. PRAZO QUE CAI PARA 02 (DOIS) ANOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante com relação ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Tendo sido a sentença prolatada em 10/09/2019, a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 09/09/2021, só tendo sido realizada a distribuição por sorteio da presente Apelação Criminal nº 0020211-61.2017.8.14.0401 para minha relatoria, pelo PJE, em 25/08/2022 e a chegada dos autos conclusos para voto a esta Relatora somente em 28/10/2022. Vale destacar que o feito já estava prescrito no momento da interposição do recurso de Apelação Criminal.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime a ele irrogado, em face da prescrição superveniente ou intercorrente.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2033, em face da prescrição superveniente ou intercorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Diego Passos Barbosa
(nascido em
19/09/1997
)

interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
10/09/2019
, doc. ID 10792954 – págs. 93/95, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Murilo Lemos Simão
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,

no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
),

a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 10793079 – págs. 225/227) que, no dia
11/08/2017
, por volta das 16h45min., os policiais
Joel da Silva Carvalho
e
Darlielson Ferreira Braga
receberam uma
denúncia anônima
de que
um indivíduo estaria portando arma de fogo em via pública
, em determinado local. Os policiais se dirigiram ao local informado e
avistaram o suspeito, Diego Passos Barbosa, que fora pego com uma arma de fogo
, calibre 32,
Rossi
, tambor para 06 (seis) tiros, nº C197455, municiado com 03 (três) cartuchos intactos do mesmo calibre. O denunciado foi
preso em flagrante delito
e apresentado para as devidas providências, oportunidade em que
confessou o porte ilegal de arma
, alegando que possuía a arma para se defender e que não é o verdadeiro proprietário do objeto.

Em
razões recursais
(doc. ID 10792958 – págs. 121/125), a defesa pugna que seja
reconhecida e aplicada
a circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB)
, sendo
possível a fixação da pena aquém do mínimo na segunda fase do procedimento trifásico da dosimetria
, com a superação (Overruling) da Súmula nº 231 do STJ. Segundo a defesa, a aludida atenuante genérica não deve ser simplesmente menosprezada, já que indica menor desvalor da ação.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10793117 – págs. 360/364), a Promotora de Justiça rebate a tese levantada pela defesa, requerendo o
desprovimento
do apelo, com a manutenção total da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos (parecer doc. ID 11582003 – págs. 367/368).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena.
Impossibilidade. Extinção da punibilidade, de ofício, do apelante pelo crime referente ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Prescrição intercorrente ou superveniente.

In casu
, verifiquei a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 10/09/2019
(doc. ID 10792954 – págs. 93/95), tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu (Diego) uma pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
pelo
crime

previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
.

O apelante, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, recorreu do
decisum
em
17/05/2022
(
Protocolo nº: 2022.00641308-31)
, tendo apresentado suas
razões recursais
na mesma data (doc. ID 10792958 – págs. 121/125). Da prolação da sentença (
10/09/2019
) até a chegada dos autos em meu gabinete,
conclusos para voto
, em
28/10/2022
,
transcorreu o lapso temporal da prescrição
.

É oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB,
seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
19 (dezenove) anos
, tendo nascido em
19/09/1997
(doc. ID 10792961 – pág. 136 –
Auto de Qualificação e Interrogatório
; doc. ID 10792963 – pág. 152 –
Certificado de Dispensa de Incorporação/ Ministério da Defesa
), aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se
reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos
.

Assim sendo, tendo sido a sentença prolatada em
10/09/2019
,
a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 09/09/2021
, só tendo sido realizada
a distribuição por sorteio da presente Apelação Criminal nº 0020211-61.2017.8.14.0401 para minha relatoria, pelo PJE, em 25/08/2022
e a chegada dos autos
conclusos para voto
a esta Relatora somente em
28/10/2022
. Vale destacar que o feito já estava prescrito no momento da interposição do recurso de Apelação Criminal.

Ante o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante Diego Passos Barbosa
com relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/2003), ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022